Tribunal: TJMT
Processo: 1012117-86.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012117-86.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RANIELY DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 023.179.052-03 (EMBARGANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), QUATRO PATAS PET SHOP LTDA - CNPJ: 22.160.629/0001-31 (EMBARGADO), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RANIELY DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 023.179.052-03 (EMBARGADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), QUATRO PATAS PET SHOP LTDA - CNPJ: 22.160.629/0001-31 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR RANIELY DE OLIVEIRA DIAS E ACOLHEU EM PARTE O EMBARGOS OPOSTOS POR ALLIANZ SEGUROS S.A., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. EMBARGOS REJEITADOS EM PARTE E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Raniely de Oliveira Dias, Allianz Seguros S/A e Quatro Patas Pet Shop Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor, reconhecendo culpa concorrente em acidente de trânsito e fixando indenizações por danos materiais e morais na proporção de 50% para cada parte ré. As partes embargantes apontam, em síntese, omissões e contradições no julgado quanto à análise de pedidos específicos e à fundamentação da responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise dos pedidos de danos corporais, estéticos e pensão vitalícia formulados pelo autor; (ii) verificar se houve omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima suscitada pela empresa ré; (iii) apurar se o acórdão omitiu-se quanto à limitação da responsabilidade da seguradora aos termos da apólice e à dedução do seguro obrigatório (DPVAT).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de danos corporais foi analisado na condenação por danos morais, fundamentada nas lesões físicas e suas consequências permanentes. Os pedidos de danos estéticos e pensão vitalícia foram expressamente rejeitados na parte dispositiva do acórdão, não havendo omissão a ser sanada.

4.

A tese de culpa exclusiva da vítima, suscitada pela empresa ré, foi enfrentada no acórdão, que concluiu pela culpa concorrente após valorar laudo pericial e provas testemunhais, não configurando omissão nem contradição.

5.

O acórdão apresenta omissão quanto à delimitação da responsabilidade da seguradora, pois deixou de indicar que sua obrigação está condicionada aos limites da apólice contratada, além de não abordar a necessidade de dedução do valor eventualmente recebido a título de seguro obrigatório (DPVAT), o que enseja acolhimento parcial dos embargos para suprir tal vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados quanto a Raniely de Oliveira Dias e Quatro Patas Pet Shop Ltda. Embargos parcialmente acolhidos quanto à Allianz Seguros S/A.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão a ausência de fundamentação autônoma para cada pedido, quando a decisão expressamente os rejeita na parte dispositiva.

2.

A revaloração de provas para afastar culpa concorrente não se presta à via dos embargos de declaração.

3.

A responsabilidade da seguradora deve ser limitada aos termos e valores previstos na apólice, com dedução do seguro DPVAT, se comprovado o recebimento pelo autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, e 370; CC, art. 945; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/05/2016, DJe 24/05/2016; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1948675/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/10/2024, DJe 22/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Raniely de Oliveira Dias, Allianz Seguros S/A e Quatro Patas Pet Shop Ltda contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Raniely, reconhecendo a culpa concorrente entre as partes envolvidas em acidente de trânsito ocorrido em 05/11/2021, e fixando indenizações por danos materiais e morais na proporção de 50% para cada parte ré.

A controvérsia gira em torno da alegada omissão na apreciação de alguns pedidos e da adequação da fundamentação adotada pela decisão colegiada.

O Embargante Raniely de Oliveira Dias sustentou que houve omissão relevante na decisão, por não ter o acórdão se pronunciado sobre os pedidos de reparação por danos corporais, danos estéticos e pensão vitalícia.

Argumenta que, ao reconhecer a culpa concorrente, o Tribunal deveria ter se manifestado expressamente sobre todos os pedidos da inicial e do recurso de apelação, em especial considerando os laudos médicos acostados aos autos que comprovam sequelas permanentes e redução de capacidade laboral.

A omissão desses pontos configuraria, segundo o Embargante, decisão
citra petita
, por ausência de exame dos pedidos formulados.

Por sua vez, a empresa Quatro Patas Pet Shop Ltda também opôs embargos de declaração, alegando omissão substancial na decisão, ao argumento de que o acórdão deixou de analisar as teses defensivas sustentadas desde a contestação, principalmente a de culpa exclusiva da vítima pelo avanço de sinal vermelho.

A Embargante aponta que provas testemunhais e laudo técnico corroboram essa tese, cuja apreciação, se feita, poderia levar à conclusão pela exclusão de sua responsabilidade.

Sustenta que essa omissão compromete a fundamentação do julgado e requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

No mesmo sentido, a Allianz Seguros S/A interpôs embargos de declaração apontando contradição no acórdão, ao desconsiderar, segundo afirma, elementos do laudo pericial que demonstrariam ausência de culpa de sua segurada.

Além disso, indicou omissão quanto à delimitação da sua responsabilidade, sustentando que esta deveria ser limitada aos termos e valores da apólice contratada.

A embargante requer o acolhimento dos embargos com o suprimento das omissões e correção das contradições apontadas.

Apresentadas as contrarrazões, Raniely defende a inadmissibilidade dos embargos opostos pelas rés, sob o argumento de que não se verificam os vícios apontados e que se trata de mero inconformismo com a decisão.

A Allianz Seguros, por sua vez, sustenta que os embargos de Raniely pretendem rediscutir matéria já analisada e decidida, sem demonstrar omissão ou contradição real.

Já a empresa Quatro Patas Pet Shop Ltda argumenta que os pedidos de danos estéticos, corporais e pensão vitalícia foram efetivamente rejeitados no acórdão, ainda que de forma sucinta, não havendo vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, as partes opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 05 de novembro de 2021, no qual colidiram uma motocicleta, conduzida pelo autor, e uma caminhonete, conduzida por preposto da primeira requerida, em cruzamento urbano. O juízo de origem acolheu a tese de culpa exclusiva da vítima, com base em laudo pericial que apontou excesso de velocidade do motociclista. A parte autora recorre, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia da POLITEC e sustentando que a conduta imprudente do condutor da ré foi a causa primária do acidente, pleiteando a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade exclusiva ou, subsidiariamente, da culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial pela POLITEC; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente das partes na dinâmica do acidente; (iii) determinar se é devida indenização por danos materiais e morais em virtude do acidente, bem como a responsabilidade proporcional de cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial pela POLITEC não configura cerceamento de defesa, considerando que a atuação do órgão é restrita à persecução penal e que o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial judicial e os depoimentos colhidos, se mostrou suficiente para o convencimento do juízo, conforme autorizado pelos arts. 370 e 371 do CPC.

4.

O exame das provas revela que ambos os condutores contribuíram para o acidente: o autor trafegava com excesso de velocidade (71,35 km/h em via cujo limite era 40 km/h), fato determinante para a gravidade do evento; contudo, o preposto da ré adentrou via preferencial sem a devida cautela, sendo essa conduta a causa primária do acidente.

5.

Reconhecida a culpa concorrente, aplica-se o art. 945 do Código Civil para limitar a responsabilidade das partes, com a indenização sendo fixada proporcionalmente à gravidade de suas condutas.

6.

Restaram comprovados os danos materiais decorrentes das despesas médicas e hospitalares suportadas pelo autor, razão pela qual se impõe a condenação das rés ao pagamento de indenização, limitada à proporção de 50% de sua responsabilidade.

7.

O acidente causou danos morais evidentes ao autor, em virtude das lesões físicas e suas consequências permanentes, o que justifica a fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00, dos quais 50% deverão ser suportados pela parte ré, de acordo com o grau de sua responsabilidade.

8.

Diante do provimento parcial do recurso, inverte-se a sucumbência, cabendo à parte ré arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação correspondente, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade da sucumbência do autor em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o convencimento.

2.

A culpa concorrente em acidente de trânsito impõe a aplicação do art. 945 do Código Civil, com a indenização sendo fixada proporcionalmente à gravidade das condutas das partes envolvidas.

3.

São devidos danos materiais e morais quando comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e os prejuízos experimentados pela vítima, devendo a reparação ser proporcional à responsabilidade de cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 12 e 945; CPC, arts. 370, 371, 86 e 98, § 3o; CTB, arts. 28, 29, III, e 218.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/03/2022, DJe 18/03/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1615346/SE, Quarta Turma, j. 09/08/2022, DJe 19/08/2022.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

I – Dos embargos opostos por Raniely de Oliveira Dias

O Embargante sustenta omissão no acórdão quanto aos pedidos de reparação por danos corporais, danos estéticos e pensão vitalícia, alegando que o julgado não teria se pronunciado expressamente sobre tais pleitos, o que caracterizaria decisão
citra petita
.

Contudo, não assiste razão ao Embargante.

Precipuamente, quanto aos danos corporais, verifica-se que foram contemplados na condenação por danos morais. O acórdão embargado expressamente consignou:

"O acidente causou danos morais evidentes ao autor, em virtude das lesões físicas e suas consequências permanentes, o que justifica a fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00"

Ademais, o julgado fundamentou-se no laudo médico, conforme trecho:

"O laudo médico (id. 266656939) atesta a redução parcial e definitiva da capacidade física do autor, o que, por si só, caracteriza violação aos direitos da personalidade, ensejando a reparação civil"

Embora o acórdão não tenha dedicado fundamentação autônoma a cada um desses pedidos, a rejeição de tais pretensões restou evidenciada no seguinte trecho da decisão:

“O autor responderá pela sucumbência remanescente, referente aos pedidos de pensão vitalícia e danos estéticos não acolhidos, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.”

Assim, a menção expressa aos pedidos não acolhidos, ainda que inserida na parte dispositiva, evidencia que houve exame e deliberação judicial, não se tratando de omissão quanto à prestação jurisdicional.

Ademais, a jurisprudência consolidada repele o uso de embargos de declaração para pleitear o reexame do mérito ou para compelir o julgador à manifestação exaustiva sobre todos os argumentos expendidos, bastando que as razões decisórias estejam claras e fundamentadas, nos termos do art. 489, §1o, inciso IV, do CPC.

Assim, o que se depreende é o inconformismo do Embargante com o desfecho da demanda, hipótese que não se enquadra nas finalidades do recurso integrativo.

II – Dos embargos opostos por Quatro Patas Pet Shop Ltda

A empresa embargante também sustenta a ocorrência de omissão no julgado, afirmando que o acórdão não enfrentou tese central de sua defesa: a culpa exclusiva da vítima, decorrente da suposta violação do sinal vermelho, corroborada por prova testemunhal.

No entanto, verifica-se que a decisão colegiada enfrentou, de forma objetiva, a dinâmica do acidente com base no conjunto probatório, incluindo o laudo pericial judicial e os depoimentos colhidos. Observe-se o seguinte trecho:

“O exame das provas revela que ambos os condutores contribuíram para o acidente: o autor trafegava com excesso de velocidade (71,35 km/h em via cujo limite era 40 km/h), fato determinante para a gravidade do evento; contudo, o preposto da ré adentrou via preferencial sem a devida cautela, sendo essa conduta a causa primária do acidente.”

Portanto, houve enfrentamento direto da tese de culpa concorrente, a partir da valoração das provas constantes nos autos, razão pela qual não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição sanável por meio dos embargos de declaração.

A alegação de omissão revela, também neste caso, mera insatisfação com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

Em verdade, os embargos opostos revelam inequívoco caráter infringente, na medida em que buscam, mediante argumentação já exaustivamente apreciada e expressamente rejeitada pela Câmara julgadora, a modificação do acórdão.

Importante destacar que este órgão colegiado adota, em sua prática decisória, uma abordagem dialógica e pragmática, inspirada nos ensinamentos de Ronald Dworkin e Jürgen Habermas.

Busca-se assegurar decisões participativas, legitimadas democraticamente e devidamente fundamentadas, em consonância com o art. 489, §1o, do CPC, promovendo a confiança no sistema de justiça e a segurança jurídica.

Admite-se, dessarte, a interposição de embargos de declaração pela parte vencedora como mecanismo para garantir a completude da fundamentação, prevenindo riscos de anulação da decisão, ações rescisórias e inconsistências no sistema de precedentes.

No caso dos autos, todavia, o primeiro e o segundo embargantes buscam reabrir discussão já exaurida, em manifesta tentativa de rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

Confere-se que o acórdão embargado examinou detalhadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, tendo apreciado as teses apresentadas pelo recorrente no julgamento do Agravo de Instrumento, afastando-as de forma fundamentada.

Assim, verifica-se que o Tribunal abordou de forma exaustiva os temas essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo necessário reproduzir cada dispositivo normativo mencionado pelo Embargantes.

Não obstante suas alegações, entendo que, na verdade, o primeiro e segundo Embargantes buscam o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Dessarte, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

III – Dos embargos opostos por Allianz Seguros S/A

A seguradora Embargante sustenta contradição no acórdão por suposta desconsideração de prova técnica que demonstraria a ausência de culpa da segurada e, ainda, omissão quanto à delimitação da responsabilidade da seguradora aos limites da apólice contratada, com necessidade de abatimento do valor do seguro obrigatório – DPVAT.

Quanto à alegada contradição, não se vislumbra incoerência interna no julgado, pois os fundamentos e a conclusão são coesos.

A atribuição de culpa concorrente decorreu da análise dos elementos técnicos e testemunhais, não sendo possível, nesta via, reavaliar o juízo de valor empreendido pela Turma Julgadora.

O acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão, reconhecendo simultaneamente:

"O excesso de velocidade do autor, devidamente comprovado pela perícia técnica (id. 127040506, autos de origem), contribuiu para a gravidade do evento, uma vez que, em velocidade inferior, poderia ter logrado êxito em evitar a colisão"

E também:

"Entretanto, o fato de o preposto da ré ter adentrado a via preferencial sem a cautela necessária foi o fator primário e determinante para a configuração do sinistro, rompendo a expectativa legítima de segurança do trânsito"

Dessarte, a valoração das provas e a conclusão pela culpa concorrente, ainda que questionável, não configura contradição interna no julgado, mas opção hermenêutica do julgador dentro de sua competência jurisdicional.

Contudo, assiste razão parcial à Embargante no tocante à omissão quanto à limitação da responsabilidade securitária.

O acórdão, ao imputar responsabilidade à seguradora, não estabeleceu qualquer baliza quanto aos termos contratuais da apólice e ao valor efetivamente coberto pelo seguro.

Essa análise é essencial, conforme a própria jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que exige que a indenização securitária se atenha aos limites previstos no contrato.

Igualmente, não houve menção expressa à necessária dedução do valor do seguro obrigatório – DPVAT, o que também configura omissão relevante, pois o valor a ser indenizado pela seguradora deve ser apurado com abatimento do que já foi ou venha a ser recebido a título de seguro obrigatório, sob pena de duplicidade indenizatória, em violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Como se sabe, a responsabilidade da seguradora em contrato de seguro de responsabilidade civil limita-se aos valores e coberturas estabelecidos na apólice, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1948675 PR 2021/0216169-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

Com relação ao DPVAT (seguro obrigatório), mister esclarecer que não havendo nos autos prova de que o Autor tenha recebido a indenização do seguro DPVAT, a dedução do valor da indenização resta impossibilitada, logo, nada obstante a Súmula 246 do STJ tenha estabelecido que: "
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
". Deverá a seguradora, ora Embargante, comprovar o recebimento do referido valor, para proceder à dedução.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pela Allianz Seguros S/A, para fins de aclarar que a responsabilidade da seguradora está limitada aos valores contratualmente pactuados na apólice de seguro vigente à época dos fatos, devendo ser deduzido o montante eventualmente recebido a título de DPVAT, caso comprovado o seu recebimento pelo autor.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Raniely de Oliveira Dias e Quatro Patas Pet Shop Ltda e
ACOLHO, EM PARTE,
os embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S/A, apenas para suprir a omissão constante do v. acórdão, a fim de declarar que a responsabilidade da seguradora limita-se aos termos e valores da apólice contratada, com a dedução do seguro obrigatório (DPVAT), conforme venha a ser apurado na fase de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025